Tribunal: TJMT
Processo: 1005216-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005216-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHARM STORE LTDA - CNPJ: 30.896.565/0001-60 (APELANTE), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), RAFAELLA DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.341.251-70 (APELANTE), ALCIDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.929.721-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTAÇÃO DIGITAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. PROVIMENTO NEGADO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e convertendo o mandado inicial em mandado de execução, referente à dívida no valor de R$ 50.926,87, originada de operação de crédito pré-aprovado realizada por meio de autoatendimento eletrônico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, com indeferimento de provas requeridas; e (
ii
) saber se os documentos apresentados são suficientes para constituir prova escrita apta à propositura da ação monitória, diante da negativa de contratação pelos apelantes.

III. Razões de decidir

3
3. A controvérsia cinge-se à análise documental, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente diante da suficiência dos documentos juntados para formar o convencimento judicial.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 247) admite como prova hábil para a ação monitória os contratos de crédito acompanhados de demonstrativos de débito, mesmo quando firmados por meios eletrônicos.

5. Os documentos constantes dos autos comprovam a existência da relação jurídica e a efetiva disponibilização dos valores em favor dos apelantes, preenchendo os requisitos legais para a constituição do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. É válida a constituição de título executivo judicial em ação monitória fundada em prova escrita que demonstre a disponibilização de crédito pré-aprovado mediante canais eletrônicos com uso de senha pessoal do contratante.
2
. Não se exige assinatura física nos contratos quando a contratação se dá por meios eletrônicos autorizados pelo consumidor e os valores são efetivamente creditados na conta do tomador."
"

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 6o, VIII; 370; 700; 1.010.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 247; STJ, REsp 1.381.603/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ,
AgInt
no
AREsp
2065671/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJ-MT,
ApC
1007045-16.2023.8.11.0013, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
CHARM STORE LTDA., RAFAELLA DOS SANTOS SILVA
e
ALCIDES FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedente a
ação monitória no 1005216-76.2024.8.11.0041
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, constituindo de pleno direito o título judicial e convertendo o mandado inicial em mandado de execução, sendo a dívida no valor de R$ 50.926,87 (cinquenta mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos).

O dispositivo sentencial impôs ao autor o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A ação monitória foi proposta visando ao recebimento da quantia de R$ 50.926,87, decorrente de operação de empréstimo pré-aprovado (C234215450), no valor original de R$ 40.000,00, parcelado em 36 prestações mensais, com taxa de juros de 2,35% ao mês, capitalizada.

Os requeridos foram regularmente citados e apresentaram embargos monitórios, alegando preliminarmente inépcia da inicial por ausência de prova escrita hábil. No mérito, impugnaram a existência da dívida, sustentando que jamais contrataram o empréstimo e que os documentos apresentados são unilaterais e insuficientes para demonstrar a obrigação.

A sentença rejeitou as preliminares e julgou procedente a ação, constituindo o título executivo judicial no valor pleiteado, com base na Súmula 247 do STJ.

Os apelantes insurgiram-se contra a decisão, alegando cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide e sustentando, no mérito, a ausência de contratação e recebimento dos valores objeto da cobrança.

Em contrarrazões (id.
287260357
), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
alegou (ID 287260357) que a contratação se deu por meio eletrônico, devidamente autorizada pelos próprios apelantes por meio dos canais de autoatendimento, conforme previsto no “Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado Canais SICREDI”. Aduziu que as condições foram aceitas no momento da contratação e que o não pagamento da parcela vencida em 22/02/2023 resultou na mora, sendo certo que “a dívida é líquida, certa e exigível”.

Sustent
ou,
ainda que
os documentos anexados comprovam, com suficiência, a existência do débito, sendo legítima a cobrança por meio de ação
monitória, ressaltando
que
a jurisprudência autoriza o manejo da ação monitória com base em extratos, planilhas e telas do sistema bancário
, especialmente diante da ausência de pagamento e da recusa do devedor em regularizar o débito.

Por fim, requer que
o recurso de apelação seja desprovido, mantendo-se a sentença de procedência, com a conversão do mandado inicial em título executivo judicial e posterior fase de cumprimento de sentença
.

Em conformidade com a norma insculpida
no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por
CHARM STORE LTDA, RAFAELLA DOS SANTOS SILVA e ALCIDES FERREIRA DA SILVA
contra sentença que julgou procedente a
ação monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI

OURO VERDE MT
, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 50.926,87.

A controvérsia
restri
nge-se, em essência, a dois pontos: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; e (
ii
) a ausência de demonstração suficiente da contratação da operação de crédito que fundamenta a pretensão monitória.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

ANÁLISE PRELIMINAR

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrente suscita, em preliminar, a nulidade da sentença em virtude do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que foi indeferida a produção de provas requeridas na contestação.

Contudo, o feito versa sobre matéria eminentemente de direito, uma vez que o debate se restringe à análise da documentação constante dos autos e à suficiência da prova escrita para embasar a pretensão monitória. Trata-se, portanto, de questão de natureza documental, que prescinde de produção de prova testemunhal ou pericial.

No caso dos autos, a ação fundamenta-se no
empréstimo pré-aprovado no C234215450
, efetuado por meio de canais de autoatendimento, no valor de R$ 40.000,00, parcelado em 36 vezes.

Não obstante as alegações da parte apelante, os autos trazem documentos aptos à instrução da demanda, tais como o Termo de Abertura de Conta (ID 287259367), o Termo de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado (ID 287259366), além de planilhas e demonstrativos de débito (ID 287259369), com indicação do crédito efetivamente disponibilizado e memória de cálculo atualizada — documentos estes suficientes à formação do convencimento judicial sobre a matéria controvertida.

A ação monitória destina-se à constituição de título executivo judicial com base em prova escrita, ainda que desprovida de eficácia executiva, que demonstre a existência da dívida (art. 700 do CPC).

Assevera-se, portanto, que os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, não restando irregularidades ou vícios capazes de invalidar a demanda.

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O conjunto probatório constante dos autos revelou-se suficiente à formação do convencimento judicial, em especial diante da juntada do suposto contrato eletrônico pelo recorrido, e da inexistência de prova quanto à ausência de entrega dos valores à conta do apelante. A matéria, portanto, mostrou-se adequadamente documentada, afastando-se a necessidade de dilação probatória adicional.

Os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento. A jurisprudência pátria tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses onde a controvérsia está limitada a elementos documentais já constantes dos autos (STJ REsp 2208902/SP).
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA.
CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(...)

3. A ação
monitória
pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, não sendo exigida a existência de contrato bilateral assinado pelas partes.

4. A jurisprudência do STJ reconhece como prova idônea, para fins de ação
monitória
, documentos unilaterais que demonstrem a relação jurídica e a existência da obrigação, como extratos, faturas e memória de cálculo do débito (REsp 1.381.603/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão).

5. A ausência de contrato físico de adesão não inviabiliza a cobrança quando há comprovação da utilização do cartão de crédito e da evolução do débito, evidenciada pelos documentos juntados.

6. Não se configura
cerceamento

de defesa
quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, autorizando o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I, do CPC.

7. O apelante não impugnou especificamente os valores apresentados pela apelada, limitando-se a alegações genéricas de irregularidade nos encargos, sem comprovar abuso ou desvantagem excessiva.

8. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o entendimento do STJ de que a abusividade de juros remuneratórios não decorre automaticamente da estipulação acima de 12% ao ano, sendo necessário demonstrar onerosidade excessiva (REsp 1.061.530/RS – Tema Repetitivo).
A taxa de juros aplicada encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de cartão de crédito rotativo, o que afasta a alegação de abusividade.

(N.U 1007045-16.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025
-grifo nosso
)

No mais, a ausência de designação de audiência de conciliação não configura, por si só, cerceamento de defesa, porquanto referida etapa possui natureza facultativa e pode ser determinada pelo juízo a qualquer tempo, conforme previsão expressa do art. 334, §4o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a
s partes podem
transacionar
a qualquer momento, não se vislumbrando qualquer prejuízo na ausência de designação de audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto,
rejeita-se a preliminar arguida
.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem frontalmente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica ou a mera repetição de argumentos anteriores sem relação com a motivação da sentença pode ensejar o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

No presente caso, verifica-se que os apelantes, ainda que de forma sucinta, impugnaram especificamente os fundamentos da sentença. Apontaram, de forma expressa, que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sustentando que a ausência de dilação probatória inviabilizou o esclarecimento sobre a inexistência da contratação. Também insistiram na tese de ausência de contratação e de prova da relação jurídica, refutando os documentos apresentados pela instituição financeira.

Assim, embora os fundamentos do recurso revelem-se juridicamente frágeis, não se pode afirmar que o apelo careça de dialeticidade, uma vez que há efetiva correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, o que autoriza o conhecimento do recurso.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelos apelantes, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (
AgInt
no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe
21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia posta nos autos diz respeito à suposta ausência de comprovação documental da dívida, circunstância que, segundo o apelante, inviabilizaria o ajuizamento da ação monitória.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial.

Extrai-se dos autos que o recorrente celebrou Contrato de Concessão de Limite de Créditos Pré-Aprovado, conforme cláusulas e condições gerais anexadas aos autos sob o Id. 287259366.

Trata-se de limite de crédito disponibilizado ao cliente, a ser utilizado mediante canais eletrônicos, físicos ou mesmo verbais, conforme previsto contratualmente.

Desta feita, a concessão de crédito ao consumidor pode decorrer da celebração por meio eletrônico, como efetuado nos autos, segundo informado pelo autor, através do caixa eletrônico, com sua senha pessoal, na forma como pactuado nas cláusulas gerais supramencionadas.

A ação monitória admite como prova escrita qualquer documento que evidencie, de modo suficiente, o fato constitutivo do direito alegado pelo autor (art. 700 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 247, consolidou o entendimento de que
"o
contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
".

No caso concreto, foram acostados aos autos: o Termo de Abertura de Conta (Id. 287259367), o Termo de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado (Id. 287259366), além de planilhas e demonstrativos de débito (Id. 287259369), com indicação do crédito efetivamente disponibilizado e memória de cálculo atualizada.

Tais documentos discriminam os valores disponibilizados, identificam o devedor, indicam os contratos firmados, as datas de pactuação, os encargos incidentes e o valor total devido, revelando-se, portanto, aptos a embasar a pretensão monitória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – OBRIGATORIEDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O
contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.
A ausência de tais documentos, o que impede aferir a evolução da dívida, denota a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10082288920228110002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024
-grifo nosso
)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2. N
os termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5, j. 20/06/2022, T4 - 4a TURMA,
DJe
01/07/2022 -grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA - REQUISITOS DESNECESSÁRIOS DIANTE DA NATUREZA DA AÇÃO - PROVA ESCRITA HÁBIL A FORNECER INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO E SUA EVOLUÇÃO - RECURSO PROVIDO.
A prova escrita capaz de fornecer indícios da existência e evolução da dívida é hábil para instruir a Ação Monitória, AINDA QUE ILÍQUIDO, INCERTO E INEXIGÍVEL
(art. 700 do CPC).” (N.U 0030692-85.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016,
Publicado
no DJE 14/11/2016
-grifo nosso
)”

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à comprovação da contratação e utilização de limite de crédito pré-aprovado que corrobora pela existência e validade da relação jurídica firmada, comprovando-se que o apelante foi beneficiado pela operação, com a efetiva disponibilização do valor contratado em sua conta corrente, nos termos do art. 700, do CPC e Súmula e Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesses termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - EXTRATOS COM EVOLUÇÃO DE DÉBITO - PROVAS ESCRITAS EVIDENCIADAS - VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva, sendo apresentado em juízo pelas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é o Apelante, a constituição de título executivo mostra-se legal.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000068-21.2017 .8.11.0050, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85,
§11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025